Tribunal: STF
Processo: HC 232613
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 830.162, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes previstos no ar. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, n/f do art. 70, primeira parte, do Código Penal, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto.



    3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “declarar a nulidade da ação penal n. 0337144-34.2017.8.19.0001-TJ-RJ, n/f do art. 648, VI da Instrumental Penal, com a determinação de expedição imediata de alvará de soltura”. Para tanto, aponta os seguintes pontos:



    i) o ingresso na residência sem justa causa – ainda que se faça esforço para acreditar nessa tese de ingresso consentido c/c apontamento dos petrechos ilícitos, n’uma caixa, em cima de um armário – por conta da ameaça implícita e do fato do consentimento não ter sido corroborado pelo paciente (Tema 280/STF); 



    ii) a incompetência absoluta do Juízo que proferiu a condenação, para conhecer de incidente no bojo de investigação já afeta a outro magistrado (art. 564, I do CPP) e a 



    iii) tredestinação da ordem judicial, porquanto, se o MM. juiz entendesse ser necessário alguma busca domiciliar, ele expediria um mandado de busca por coisas – sendo certo que ele conhece a diferença em relação ao édito de prisão temporária; única determinação conferida aos policiais (arts. 5º, XI da CF e 245 do CPP).



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, pontuo que a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. O caso atrai a jurisprudência pacífica do STF no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator